Tribunal: TJMT
Processo: 1001313-98.2018.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001313-98.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, ISS/ Imposto sobre Serviços]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA - CNPJ: 03.194.651/0001-58 (APELANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA - MT (APELADO), Secretário de Fazenda do Município de Tangará da Serra (APELADO), Fiscal de Tributos do Município de Tangará da Serra/MT (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LEGALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) – DECADÊNCIA – TERMO INICIAL – NOTIFICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da contagem do prazo decadencial, em mandado de segurança que questiona a legalidade de tributo é a data de notificação do contribuinte da constituição definitiva do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: SINDICATO RURAL DE TANGARÁ DA SERRA

APELADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Sindicato Rural de Tangará da Serra, em face da sentença proferido nos autos do Mandado de Segurança n° 1001313-98.2018.811.055, que reconheceu a decadência para a propositura da ação mandamental, julgando extinto o processo, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não se operou o prazo decadencial, uma vez que o termo inicial para a propositura da ação mandamental deve ser computado após a intimação para pagamento, encerrada a discussão na seara administrativa.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 15851043).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 34017463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Sindicato Rural de Tangará da Serra, em face da sentença proferido nos autos do Mandado de Segurança n° 1001313-98.2018.811.055, que reconheceu a decadência para a propositura da ação mandamental, julgando extinto o processo, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto ao termo inicial para a contagem do prazo decadencial para propositura do mandado de segurança.

Como é cediço, nos termos do artigo 23 da Lei n° 12.016/2009, o prazo para impetração do mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato coator. Vejamos:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

No caso vertente, afirma o apelante que o prazo decadencial tem início a partir da notificação para pagamento do tributo, após encerrada a discussão quanto ao lançamento na esfera administrativa.

Entretanto, como bem destacou a Procuradoria Geral de Justiça, na hipótese em análise o ato apontado como coator é a própria constituição do crédito tributário em desfavor dos apelante.

De tal sorte, tratando-se de mandado de segurança que questiona a constituição do tributo, a ciência do ato deve ser tida como a data na qual os interessados tomam conhecimento acerca da constituição (lançamento) do crédito tributário em seu desfavor.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA QUE PRETENDE DISCUTIR O LANÇAMENTO QUE PRECEDEU A INSCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE UM DOS ELEMENTOS DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, QUAL SEJA, O FATO GERADOR. PRAZO DECADENCIAL QUE SE CONTA A PARTIR DO MOMENTO EM QUE NOTIFICADO O CONTRIBUINTE ACERCA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. PRECEDENTES: EAG. 1.085.151/RJ, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 18.5.2010; AGRG NO AGRG NO RESP 1.454.205/DF, REL. MIN. DIVA MALERBI, DJE 27.4.2016; AGRG NO RESP 1.292.654/PR, REL. MIN. SÉRGIO KUKINA, DJE 13.10.2015; AGRG NO AGRG NO ARESP 38.673/PE, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 15.3.2013. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança em que se pretende afastar o ISS ao argumento de que inexistiu o fato gerador da obrigação, porquanto sediado o agravante em município diverso, apontando-se, para tanto, como ato coator, a inscrição do débito em dívida ativa.
2. Se o writ pretende discutir o lançamento que precedeu a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, uma vez que fundado na inexistência de um dos elementos da obrigação tributária, qual seja, o fato gerador, ainda que indique seja a inscrição o ato coator atacado, revela-se que o prazo decadencial conta-se a partir do momento em que notificado o contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito.
3. A inscrição na dívida ativa não reabre o prazo decadencial para a impetração que tem por objetivo, apenas, discutir os elementos materiais que respaldaram o lançamento tributário correspondente (EAg. 1.085.151/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 18.5.2010). 4. Recurso Especial da empresa desprovido. (REsp 1536907/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 17/02/2017). (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGALIDADE DO TRIBUTO. DECADÊNCIA. NATUREZA REPRESSIVA. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INFLUÊNCIA NO PRAZO DECADENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A controvérsia consiste em definir se o presente Mandado de Segurança possui natureza preventiva, o que afastaria a caducidade do direito à impetração. 2. É repressivo o mandamus que apresenta como causa de pedir fatos relacionados ao lançamento tributário, e o pedido veiculado é de anulação do crédito constituído.
3. A jurisprudência do STJ está assentada no sentido de que a simples referência à inscrição em dívida ativa não interfere na contagem da decadência de Mandado de Segurança que questiona a legalidade do tributo (EAg 1.085.151/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18.5.2010; AgRg nos EDcl no REsp 747.760/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 2.2.2010; REsp 847.398/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 6.11.2008; RMS 32.477/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.2.2011). 4. Na hipótese dos autos, o termo inicial da decadência é 14.5.2007, dia em que se notificou o contribuinte da constituição definitiva do crédito tributário (fl. 655). O Mandado de Segurança foi proposto apenas em 26.2.2008 (fl. 1), após o transcurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte dias).
5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1303004/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 22/05/2012). (Destaquei)

No caso vertente, o apelante tomou conhecimento acerca da constituição/lançamento do crédito tributário em seu desfavor em 25/09/2017, conforme notificação n° 829/DEGISC/2017 (ID. 15850973 – pg. 22).

De tal sorte, há que se concluir que o apelante teve inequívoca ciência quanto ao lançamento do crédito tributário em seu desfavor em 25/09/2017, termo inicial para a verificação do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias.

Diante disso, tem-se que o impetrante deixou escoar o prazo decadencial, uma vez que impetrou o mandado de segurança apenas em 17/05/2018, ou seja, quando já escoados o referido prazo.

Ademais, conforme bem pontuado na sentença, ainda que se considere a data de notificação do apelante para o pagamento do tributo, qual seja, 16/01/2018 (ID. 15850975 – pg. 23), restaria configurada a decadência, uma vez que a ação mandamental foi proposta no dia 17/05/2018, após o decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021